Tribunal: TJES
Processo: 5004458-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Acessão
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004458-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TALINA GRINEVALD TRESSMAM

AGRAVADO: JETERSON ZUMACKE GRUNIVALD

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004458-10.2022.8.08.0000

AGVTE:
TALINA GRINIVALD TRESSMAN

AGVDO:
JETERSON ZUMACKE GRUNIVALD

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. PLANTIO E COLHEITA DA LAVOURA AUTORIZADAS PELO PROPRIETÁRIO. RETENÇÃO DOS FRUTOS PELO COMODATÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consoante
exegese do art. 584 do Código Civil, ao comodatário não é devida a restituição pelas despesas com o uso e gozo da coisa emprestada, todavia, na condição de possuidor de boa-fé, tem direito a indenização e, consequentemente, a retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis,
desde que
tenham sido feitas com o consentimento do
proprietário, pois,
via de regra,
estas se incorporam ao imóvel.

2.

Se a posse foi de boa-fé e
havia autorização contratual para a colheita da lavoura plantada pelo comodatário,
é direito d
ele a percepção dos frutos.

3.
Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004458-10.2022.8.08.0000

AGVTE:
TALINA GRINIVALD TRESSMAN

AGVDO:
JETERSON ZUMACKE GRUNIVALD

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TALINA GRINEVALD TRESSMAM
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo magistrado singular que
deferiu a liminar requerida pelo autor, ora recorrido, determinando o sequestro dos bens apontados na exordial.

V
erifico dos autos que,
fora firmado contrato de comodato,
com validade de 10 anos, sendo o termo final em 22 de março de 2022,
entre
o recorrido
e seu
avô, representado nos autos por sua procuradora, ora agravante, referente
a
um imóvel rural. No referido instrumento contratual, havia autorização para que o agravado plantasse e explorasse lavouras de café conilon e culturas brancas.

Ocorre que, antes da colheita dos frutos, sobreveio o
dies ad quem
do negócio jurídico firmado,
sustentando a recorrente
que o
contrato de comodato não dá direito ao recorrido de reter as benfeitorias realizadas no imóvel. Outrossim,
que o comodatário foi devidamente notificado para deixar o bem e que o proprietário do imóvel carece dos frutos advindos da sua utilização para sobreviver.

Pois bem.

Como já ventilado na decisão inicial,
é possível concluir
que
a parte

agravante
não comprov
ou o preenchimento de ambos os requisitos do art. 300, do CPC/15, a saber, a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

E assim concluo, po
is c
onquanto, nos termos do art. 584, do CC, o comodatário não tenha direito ao ressarcimento de benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem o consentimento do comodante, durante o período de ocupação do imóvel, em se tratando o comodato de modalidade em que o possuidor utiliza o imóvel de boa-fé, ainda que este não possa ser ressarcido com os gastos com a manutenção do bem para viabilizar a sua moradia, é certo que o comodatário tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, desde que o proprietário as tenha autorizado, pois estas se incorporam ao imóvel, salvo disposição em contrário
1
.

Nesse sentido,
colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CABÍVEL.

1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio.
2. Direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, construídas na vigência do comodato, com a ciência da proprietária.
3. Recursos especiais não providos.(REsp n. 1.448.756/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 19/2/2021.)

Em igual sentido, julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
.
BENS IMÓVEIS
.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
COMODATO
.
INDENIZAÇÃO
.
BENFEITORIAS
.
O comodatário não pode recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, mas na condição de possuidor de boa-fé tem direito de ser
indenizado
pelas
benfeitorias
, inclusive acessões, realizadas sem oportuna objeção.
- Circunstância em que se impõe manter a sentença que condenou a
indenizar
acessão; e assegurar o direito de retenção. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70083446682, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 16-12-2019)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSUIDOR DE BOA FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. COMODATÁRIO. PECULIARIDADE DOS AUTOS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO/ALUGUEIS. INDEVIDO. JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO. 1. Cabe ao possuidor de boa fé direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, as acessões erigidas no imóvel de terceiro. Precedentes. 2.
O fundamento ao direito de indenização e, por consequência, ao de retenção, pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque, as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel.
3. No caso específico desses autos, incabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização à parte autora, sobretudo porque os autores permitiram expressamente o uso do lote, no qual foi edificada casa à custa do possuidor, sendo incabível posterior pedido de aluguel sobre este imóvel edificado. 4. Correta a sentença que estipula a correção monetária desde a elaboração do laudo pericial e juros de mora desde a intimação para resposta a reconvenção, no que refere à condenação da indenização de benfeitorias. 5. Recurso improvido
(
TJDF,
Acórdão 1271737
, 07109168120178070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
.
CONTRATO
DE
COMODATO
.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
CORREÇÃO MONETÁRIA
. IGP-M. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO NO PERÍODO. DE ACORDO COM ART. 1.214, DO CÓDIGO CIVIL,
O POSSUIDOR DE BOA-FÉ TEM DIREITO, ENQUANTO ELA DURAR, AOS FRUTOS PERCEBIDOS.

NÃO TENDO RESTADO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DO AUTOR AO REALIZAR O PLANTIO, ESTE DEVERÁ SER
INDENIZADO
PELAS DESPESAS QUE REALIZOU.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50000834520188210096, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 26-05-2022)

INVENTÁRIO
.
IMISSÃO
DE
POSSE
.
POSSIBILIDADE

PARTILHA

ULTIMADA
, COM
EXPEDIÇÃO
DOS
FORMAIS
. ART. 1.027, CPC. 1. Após a homologação da
partilha
os herdeiros tem a individualização dos seus quinhões e estão aptos para receber o que lhes cabe, devendo ser imitidos na
posse
dos bens.
2. Mesmo tendo a herdeira ocupante da área de terras realizado plantio quando não mais estava amparada pelo contrato de comodato, é possível ampliar em um mês o prazo para que conclua a colheita e imediatamente desocupe o imóvel, sob pena de serem tomadas as medidas necessárias para a desocupação.
Recurso parcialmente provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70058947680, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 16-04-2014)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INCIALMENTE DEDUZIDOS.
POSSE LEGÍTIMA HÁ ÉPOCA DA PLANTAÇÃO DA SAFRA.
COOPERATIVA APELANTE QUE ERA A FIEL DEPOSITÁRIA DA ÁREA RURAL.
PLANTAÇÃO DE SOJA REALIZADA POR PREPOSTO AUTORIZADO. BOA-FÉ EVIDENCIADA. REVERSÃO DO PRODUTO DA CULTURA DA RESPECTIVA SAFRA AOS APELADOS.
AUTORIZAÇÃO DO ART. 1.255 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. 1. Dos Autos, extrai-se que a posse dos Apelados era legítima, à época da plantação da safra da soja, sendo que a Apelada Cooperativa de Crédito era a fiel depositária da área rural, em razão de ato advindo do Juízo do processo de execução, então, promovido em face do proprietário do bem imóvel. 2. O art. 1.255 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil) estatui que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
3. No caso legal (concreto), a reversão dos frutos da safra aos Apelados é medida que se impõe, haja vista que agiram de boa-fé e a posse do bem imóvel era legítima há época da plantação.
4. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (§ 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015).5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.

(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0000526-19.2020.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 14.10.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS.
CONTRATO DE COMODATO.
SENTENÇA ÚNICA. PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE.
PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA PERMITIR O LEVANTAMENTO DA ACESSÃO E DA COLHEITA DOS FRUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 535 DO CPC. QUESTÕES APONTADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO OBJURGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJPR - 17ª Câmara Cível - EDC - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - Unï¿1⁄2nime - J. 04.03.2015)

In casu
,
o
delinear dos fatos até então verificados demonstra que
à época do plantio a posse do agravado era de boa-fé e também que
o contrato de comodato
possibilitou
a colheita da lavoura plantada pelo comodatário
2

(id 2652614)
, até mesmo porque não me parece razoável a tese de que o recorrido teria investido no plantio das terras para no momento da colheita deixá-la para o comodante, amargando para si o prejuízo por liberalidade.

Demais disso, o fato do proprietário/comodante estar com dificuldade financeira não lhe dá o direito, salvo melhor juízo, de rescindir o contrato de comodato, tomando para si os frutos da plantação realizada pelo comodatário.

Assim, penso que as razões vertidas na peça recursal devem ser rechaçadas,
motivo pelo qual, prudente a manutenção do
decisum
.

Por todo o exposto,

conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
TJMG- Apelação Cível 1.0000.16.064653-5/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023

2
CLÁUSULA 2ª Por este instrumento o(a) COMODANTE cede ao(à) COMODATÁRIO(A) uma área de 5,0 hectare(s) onde poderá cultivar lavouras cafeeiras em franca produção e culturas temporárias como lhe convier.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.